Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-43.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO E BAIXO VALOR DA CAUSA VIÁVEL JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DO ADVOGADO DO AUTOR, POR EQUIDADE, PARA R$ 1.000,00 (CPC, ART. 85, § 8o)- SENTENÇA MODIFICADA- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000500-43.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante DIEGO MOLINA
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
MRL
XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000500-43.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1000500-43.2018.8.26.0576
Apelante: Diego Molina Lima
Apelado: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
(Voto no 24.200)

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO E
BAIXO VALOR DA CAUSA VIÁVEL JUSTIFICAM A
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO
DO ADVOGADO DO AUTOR, POR EQUIDADE, PARA
R$ 1.000,00 (CPC, ART. 85, § 8o)- SENTENÇA
MODIFICADA- RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 166/169, que julgou procedente o
pedido para condenar a ré na devolução da importância
paga sob a rubrica de taxa de atribuição de unidade com
atualização monetária a partir do ajuizamento e juros de
mora de 1% ao mês contados da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, apela o autor em busca da parcial
reforma da r. sentença pleiteando a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência (fls. 171/182).
O requerente estava desobrigado do recolhimento das
custas do preparo porque teve em seu favor o deferimento
da assistência judiciária, sendo o recurso recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 203).
Contrarrazões às fls. 194/200 com preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000500-43.2018.8.26.0576
3
deserção.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 205).
É o relatório.
1.- DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia
instalada no presente litígio cinge-se à discussão acerca
do valor dos honorários de sucumbência devidos pela ré ao
autor considerando a procedência do pedido.
2.- DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
O
recurso não é deserto.
Isso porque o autor teve em seu favor o deferimento
da assistência judiciária em primeiro grau (fls. 25), não
havendo notícia de que tenha sido revogada.
3.- DO DIREITO A r. sentença fixou os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, que foi
de R$ 777,16.
Diante disso, o autor pleiteou a majoração da verba
honorária.
De fato, a fixação dos honorários no porcentual em
exame ofende a razoabilidade, a proporcionalidade e até
mesmo a dignidade da função exercida pelo advogado, que,
além do curso superior, tem de manter-se atualizado (CPC,
art. 85, § 2o).
De outro lado, considerando que i) a demanda não
envolveu causa complexa; ii) o escritório do patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000500-43.2018.8.26.0576
4
autor localiza-se na Comarca do D. Juízo de primeiro grau
e iii) a ação fora distribuída em 11.01.2018 e julgada em
26.03.2018, sem a produção de outras provas, tem-se por
razoável e proporcional ao caso a elevação dos honorários
de sucumbência, por equidade, para o importe de R$
1.000,00.
4.
-
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Diante
do
acolhimento do pedido do autor, a ré deverá arcar com a
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica